Tribunal: TJPA
Processo: 0802855-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802855-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MESQUITA JORGE JOAO

PROCURADOR: ERLANY GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, DANO MATERIAL E DANO MORAL. DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
EXCLUSÃO DE TODAS AS ESCALAS DE PLANTÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS DA COOPERATIVA PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS
. DEVOLUTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não há previsão da espécie da pena aplicada no regimento interno da cooperativa agravante
.

2.

A aplicação de sanção disciplinar não prevista no Regimento Interno da Cooperativa não pode ser efetuada de maneira discricionária, devendo sempre obedecer aos dispositivos constantes no Regimento Interno da cooperativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

3. O recurso trata de insurgência contra decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela autora da ação. A pretensão autoral diz respeito a anulação da penalidade aplicada pela cooperativa agravante, sendo assim, não há como diferir que a pena aplicada também está contida na delimitação da lide recursal, em razão dos efeitos da devolutividade do agravo de instrumento.

4.

Diante de violação ao princípio constitucional da legalidade, previsto no art.5ª, II da Constituição Federal, cabível intervenção do Judiciário. Em nenhum momento se tratou da conveniência e do mérito da decisão sancionatória aplicada à cooperada, mas, tão somente, a respeito dos aspectos formais do processo e das garantias ofertadas a ela, quais sejam, contraditório, ampla defesa e respeito ao princípio da legalidade.

5.

Perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que está sendo privada de exercer suas atividades profissionais, o que que gera prejuízos de ordem financeira, profissionais e emocionais a mesma, e caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá aplicar a sanção adequada ao caso.

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0802855-88.2019.8140000 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: MARIA DE FÁTIMA MESQUITA JORGE JOÃO

ADVOGADO: ERLANY GONÇALVES DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Anulação de Procedimento Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, Dano Material e Dano Moral (proc. nº 0872472-42.2018.814.0301), movida por MARIA DE FÁTIMA MESQUITA JORGE JOÃO.

A Autora, em sua exordial, afirma ser médica cooperada da Requerida desde 1983, e, durante todo esse período de exercício da medicina junto à cooperativa, jamais cometeu qualquer ato infracional que violasse o Código de Ética Médica.

Aduz que em 18/10/2018, foi surpreendida ao ser comunicada pela Ré que estava sendo excluída de todas as escalas de plantão dos Recursos Próprios da Cooperativa pelo período de 05 anos.

Informa que imediatamente buscou obter informações acerca de PADs mencionados na decisão, uma

vez que nunca foi intimada para apresentar defesa em nenhum dos processos indicados. Após narrar fatos ocorridos que culminaram na abertura dos feitos, aponta que em nenhum momento lhe foi oportunizada defesa, sendo apenas oficiada para cumprir decisão a partir de 01/11/2018.

A Requerente, invocou o direito, buscando a nulidade do processo administrativo, requerendo concessão de tutela antecipada para reintegração na escala de todos os plantões de recursos próprios da cooperativa (ID nº 7428484 do processo principal)

O Juízo Singular deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Diante de tudo o exposto, estando evidenciada a probabilidade do direito (impedimento de exercício da profissão e direito ao devido processo legal) e o perigo de dano ou mesmo o risco do resultado útil do processo (perigo de abalo de sua credibilidade e confiabilidade como médica e prejuízo financeiro imediato que afeta a toda a unidade familiar da autora) DEFIRO LIMINARMENTE a tutela de urgência (Art. 300, 303 e 297 do CPC) para determinar a SUSPENSÃO das decisões que excluíram a autora dos plantões e a sua imediata reinclusão em escala e na forma habitual, permitindo a sua reintegração e realização de seu ofício como cooperada nos referidos plantões de recurso próprio da ré, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, até decisão final a respeito da legalidade dos procedimentos.

Em caso de descumprimento da ordem fixo multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se reverterá em favor da autora, caso não cumpra essa decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 537 do CPC.” (ID nº 9054315 dos autos principais)

Em suas razões recursais, a UNIMED Belém, preliminarmente, questiona a suspeição do magistrado de 1º grau, afirmando que a decisão é nula, em razão da parcialidade do magistrado, o qual, declarou-se suspeito em várias ações judiciais em que a agravante é parte, todavia, deixou de ser declarar suspeita nestes autos.

No mérito, afirma a ausência de probabilidade do direito e que a decisão recorrida foi totalmente equivocada quanto a apreciação do real direito discutido na ação. Sustenta que a narrativa dos fatos não contém lastro probatório para comprovar o fato alegado. Argumenta que em sua inicial a agravada atacou o procedimento administrativo que sofreu à luz do regimento interno da Unimed, afirmando que sobre ela fora aplicada penalidade injusta e que não foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório. Todavia, afirma a agravante que obedeceu ao procedimento previsto no regimento interno da Unimed Belém e que foi assegurado o princípio do contraditório em sentido amplo e que a cooperativa constitui um defensor dativo para apresentação de alegações finais. Sustenta que a agravante a partir do exercício regular de um direito, instaurou processo interno e oportunizou as possibilidades de defesa à recorrida, por isso seriam inaceitáveis os fundamentos da decisão recorrida. Aduz que existe o risco da demora inverso e que há séria propensão no âmbito da entidade recorrente de sensação de impunidade por práticas manifestamente contrárias ao Regimento interno da cooperativa. E que a manutenção da decisão recorrida com base em fatos inverídicos arguidos pela recorrida desrespeita o devido processo legal. Requer a anulação da decisão recorrida em razão da suspeição do magistrado ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que sejam restabelecidos os efeitos da deliberação colegiada da cooperativa.

Em decisão ID

nº 2837726, afastei a preliminar suscitada, uma vez que esta é via inadequada para discussão de tal questão, e neguei a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravante interpôs Agravo Interno, requerendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 3249474)

Contrarrazões apresentadas (ID nº 3662561).

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas (ID nº 3663194).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Considerações Iniciais

Primeiramente, registro que como já houve apresentação de contrarrazões pela agravada, bem como que o recurso se encontra pronto para o julgamento do mérito, reputo prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo.

Feita a consideração inicial, passo para a análise da preliminar e das razões do recurso.

Preliminar.

Inicialmente o agravante alega a suspeição do magistrado de 1º grau, todavia, como já explicitei na decisão em que recebi o presente recurso, o incidente de suspeição deve ser suscitado, na forma prevista no art.146 do Código de Processo Civil, conforme demonstra transcrição a seguir:

Art.146:
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas
.

No caso dos autos, o agravante levanta a suspeição como preliminar do recurso de agravo de instrumento, via esta inadequada para discussão da questão. Deste modo, afasto a preliminar.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar que determinou a suspensão das decisões administrativas que excluíram a autora dos plantões, determinando sua imediata reinclusão em escala e na forma habitual, permitindo a sua reintegração e realização de seu ofício como cooperada nos referidos plantões de recurso próprio da ré.

A agravada propôs a ação originária objetivando a anulação de procedimento administrativo, que, em 16/10/2018, culminou com sua exclusão de todas as escalas de plantão dos recursos próprios da cooperativa pelo período de 05 (cinco) anos. Afirma que dos profissionais envolvidos nos eventos ocorridos, foi a única profissional sancionada e que no procedimento administrativo não foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Em análise aos autos, observa-se que a agravante instaurou procedimento administrativo em face da agravada, para apurar a responsabilidade da mesma em relação aos fatos ocorridos no Hospital Júlio Nobre Cruz. Ao fim do procedimento, em 16/10/2018, a agravada foi punida com a exclusão de todas as escalas de plantão dos Recursos Próprias da cooperativa pelo período de 05 (cinco) anos, conforme demonstra decisão constante no ID nº 7428546, Pg. 01 dos autos originários.

O juízo de origem houve por bem deferir o pedido de antecipação de tutela
“para determinar a suspensão das decisões que excluíram a autora dos plantões e a sua imediata reinclusão em escala e na forma habitual, permitindo a sua reintegração e realização de seu ofício como cooperada nos referidos plantões de recurso próprio da r
é”, entendendo estar “evidenciada a probabilidade do direito (impedimento de exercício da profissão e direito ao devido processo legal) e o perigo de dano ou mesmo o risco ao resultado útil do processo ( perigo de abalo de sua credibilidade e confiabilidade como médica e prejuízo financeiro imediato que afeta toda a unidade familiar da autora)”.

A agravante, por sua vez, defende “a ausência dos requisitos autorizadores do deferimento do pleito de urgência”, alegando que não há probabilidade de direito na pretensão autoral pois o processo administrativo interno transcorreu na mais clarividente legalidade e em obediência aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório obedecendo o rito disposto nas normas regimentais da cooperativa de trabalho.

Afirma também que “a jurisprudência pátria adota como tese uníssona que a intervenção do Poder Judiciário só se justifica quando há flagrante constatação de violação a direitos constitucionalmente tutelados, sendo, em contrapartida, favorável à autoridade e vinculação das decisões administrativas das cooperativas”.

Pois bem, passo a me manifestar sobre os pontos levantados pelo agravante sobre a presença ou ausência de probabilidade do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência em favor da autora da ação, ora agravada.

No que diz respeito aos aspectos formais, durante o transcurso do processo administrativo interno da cooperativa, de fato, não há notícia de sua violação, tendo a agravada a oportunidade de exercer a contento o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, chama atenção um aspecto não abordado pelo agravante, qual seja, a pena aplicada a cooperada, na medida em que não há previsão da espécie no regimento interno da cooperativa agravante, senão vejamos:

“Art. 34 – Após o julgamento dos atos ilícitos, análise dos fatos, causas do dano e suas consequências para a cooperativa, o conselho de Administração poderá determinar as seguintes sanções disciplinares:

I- Advertência Escrita será aplicada nos casos de pequena gravidade com as devidas recomendações dos procedimentos a serem observados pelo cooperado a fim de evitar que a prática da infração se repita.

II- Suspensão, de 15 a 90 dias a critério do Conselho de Administração, após parecer prévio do conselho técnico, aplicada em casos de infrações de média gravidade ou ainda, em caso de reincidência de infração de pequena gravidade, que tenha sido apenada com advertência escrita;

III- Eliminação do cooperado nos casos de infração de natureza, como fraude comprovada contra a cooperativa e/ou litigância de má-fé e procedimentos anômalos internos e externos que causem prejuízos à cooperativa, bem como, as infrações de menor potencial ofensivo realizado de forma contumaz.

IV- Exclusão do associado por morte; incapacidade civil não suprida ou por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na cooperativa, principalmente se deixar de exercer, na área da cooperativa, a atividade que lhe facultou cooperar-se. Caberá a exclusão de associados que venham a associar a iniciativa de pessoas jurídicas, que possam exercer atividade contrária aos objetos sociais da cooperativa.”

A aplicação de sanção disciplinar não pode ser efetuada de maneira discricionária, devendo sempre obedecer aos dispositivos constantes no regimento interno da cooperativa, sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade.

Nesse ponto, cumpre observar que, ainda que a agravante tenha defendido em suas razões recursais apenas a observância dos aspectos formais atinentes ao contraditório e a ampla defesa, a necessidade de previsão legal (em sentido lato) da pena aplicada também é abarcada pelo princípio da legalidade e, consequentemente, a aplicação de espécie sancionatória não prevista importa em violação a esse princípio a justificar a probabilidade do direito da autora.

Aqui, abro um parêntese para abordar um tema elencado pelo agravante no agravo interno interposto contra a decisão deste Relator que negou efeito suspensivo ao recurso e o faço para evitar alegação de omissão deste julgado, uma vez que o agravo interno restará prejudicado com o julgamento deste recurso, como já declinei nas considerações iniciais deste voto.

Alegou o agravante que, ao trazer à baila a possível ilegalidade da sanção aplicada, este relator estaria prolatando uma decisão surpresa e, portanto, nula. Afirma que é “nítida a inovação fática efetuada pelo Relator já que em momento algum discutiu-se se a penalidade aplicada constava ou não do Regimento Interno da Agravante. Nem a autora o fez em sua inicial ao delimitar as questões de fato”.

Ocorre que, ao meu ver, com a devida vênia dos que pensam de maneira diversa, o tema não é matéria de fato e é permitido ao tribunal conhece-lo de acordo com a ampla devolutividade dos recursos. Ora, aqui se está a tratar de insurgência contra decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida pela autora da ação. A pretensão autoral diz respeito justamente a anulação da penalidade aplicada pela cooperativa agravante, sendo assim, não há como diferir que a pena aplicada também está contida na delimitação da lide recursal.

Ademais, percebe-se da petição inicial da autora da ação, ora agravada, que ela se insurge contra a pena que lhe foi aplicada quando diz que “a empresa Ré aplicou uma penalidade a Autora que fere totalmente a razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que não foram observados os critérios de adequação entre meios e fins, o que veda totalmente a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias”.

O outro ponto levantado pelo agravante seria a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na análise do mérito dos processos interna corporis da cooperativa.

Vê-se que a própria defesa do argumento da agravante vai ao encontro da decisão que ora se constrói. Nos exatos termos das normas jurisprudenciais apontadas pelo recorrente, a análise até aqui feita se limita a possíveis violações de garantias tuteladas pela Constituição Federal. Em nenhum momento se tratou da conveniência e do mérito da decisão sancionatória aplicada à cooperada, mas, tão somente, a respeito dos aspectos formais do processo e das garantias ofertadas a ela, quais sejam, contraditório, ampla defesa e respeito ao princípio da legalidade.

Por estas razões, no que concerne a probabilidade do direito, entendo que não há reparos a fazer na decisão vergastada.

Sobre o perigo a demora, outro requisito exigido para a tutela de urgência, a agravante defende a sua inocorrência ante a inexistência de ato ilícito por si cometido.

Nesse ponto, é desprovida de fundamento a alegação. É patente a existência de perigo da demora da decisão em favor da agravada, uma vez que o afastamento da autora da ação de suas funções é capaz de lhe causar prejuízo de várias ordens, sendo talvez a principal delas, a ordem financeira, uma vez que, sem o cumprimento dos plantões, por certo, ocorrerá diminuição de sua renda.

Até mesmo na ponderação de quem sofrerá o maior prejuízo com a decisão, necessária para se verificar a existência de periculum in mora reverso, a balança pende para o lado da autora, uma vez que a suspensão da punição, nesse momento, não significa que a sanção não poderá vir a ser aplicada ao final, se a pretensão da autora for julgada improcedente.

Reforço que estamos em sede de agravo de instrumento contra decisão de tutela provisória que antecipou os efeitos da tutela, portanto, passível de verificação tão somente os seus requisitos. Sendo assim, ainda está por vir toda a instrução do processo com a posterior entrega da cognição exauriente quando então restarão dirimidas todas as questões colocadas ao escrutínio do Poder Judiciário.

Dessa forma,
entendo caracterizados os requisitos do artigo 300, do CPC e sou pela manutenção da decisão recorrida.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 22 de março de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022